Tribunal: STF
Processo: HC 190236
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONOMICA. FORMAR AJUSTE ENTRE OFERTANTES, VISANDO AO CONTROLE REGIONALIZADO DO MERCADO POR EMPRESA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese de decretação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, deve ficar concretamente evidenciado, em juízo de proporcionalidade, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade. 2. Na espécie, embora haja uma aparente contradição, o Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 282 do CPP, pois, na hipótese, infere-se da leitura que o Magistrado, após dizer que não cabia a preventiva pelo excesso que essa medida representava, logo adiante, concluiu que, "no caso em tela, [...] a aplicação da medida cautelar de proibição de contratação com o ente público e de participação de procedimentos licitatórios são medidas necessárias e suficientes para resguardar a ordem pública, visando evitar a perpetuação da prática criminosa ora analisada." 3. Habeas corpus denegado.” (AgRg no HC 559.714/MG – eDOC.15, fl. 135 e ss.)
    Busca-se, em síntese, a revogação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a decisão que as decretou seria nula “porque contraditória em seus próprios fundamentos.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa, ao tempo em que recebeu a denúncia, decretou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão nos seguintes termos:
    “Com o fim de evitar a prisão dos acusados Gilmar Pinto de Oliveira e Luciano da Paixão Xavier, tendo em vista representação da Autoridade Policial para decretação da prisão preventiva daqueles, o representante do Ministério Público manifesta (sic) pela aplicação das medidas cautelares que aponta. 
    Em que pese a reprovável conduta dos denunciados, não vislumbro nos autos, neste momento, a presença dos requisitos dispostos no art. 312, do CPP, autorizadores da medida cautelar restritiva da liberdade. As prisões cautelares são medidas excepcionais, que devem ser decretadas somente quando as demais medidas cautelares não se mostram suficientes. Não sendo o caso de decretação da prisão, verifica-se se a hipótese enseja a aplicação de alguma medida cautelar, visando garantir a instrumentalidade do processo e a não segregação dos autuados. Dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, aquelas que se mostrarem necessárias para aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução ou para evitar a prática de infrações penais, bem como adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos indiciados (art. 282, I e II, do CPC). 
    No caso em tela, entendo que a aplicação da medida cautelar de proibição de contratação com o ente público e de participação de procedimentos licitatórios são medidas necessárias e suficientes para resguardar a ordem pública, visando evitar a perpetuação da prática criminosa ora analisada. A aplicação desta medida encontra amparo no Código de Processo Penal: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. A proibição de participar de licitação e/ou contratar com o poder público se estende às hipóteses de contratação indireta, por meio de interpostas pessoas, físicas ou jurídicas, bem como às empresa (sic) do mesmo grupo econômico. Entendo também ser o caso de fixação das obrigações de comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimados, manterem seus endereços atualizados nos autos para que possam ser intimados e proibição de ausentarem-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Essas medidas são menos gravosas do que a prisão processual e suficientes, neste momento, para garantirem a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 
    Ante o exposto, aplico as medidas cautelares a seguir expressas, com fulcro no art. 282 c/c art. 319, do CPP, em face de Gilmar Pinto de Oliveira e Luciano da Paixão Xavier: a) proibição de contratação com o ente público e participação de procedimento licitatório, enquanto pessoa física e/ou pessoa jurídica (seja como integrante do quadro societário, representante legal e/ou funcionário); b) comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado; c) manter seu endereço atualizado nos autos para que possam ser intimado; d) proibição de ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado; O descumprimento das condições acima importará em substituição das medidas por outras mais graves ou revogação do benefício ora concedido, inclusive a decretação da prisão cautelar, o que deve constar do mandado de intimação. Expeça-se termo de compromisso em favor dos réus, intimando-os da presente decisão (...) “ (eDOC.08, FL.60)
    Em complemento à decisão supra, em resposta à pedido de informação dirigido ao TJMG, o Juízo originário reforçou a necessidade da decretação da medida, por configurado risco de reiteração delitiva:
    “O risco à ordem pública encontra-se presente diante do risco de reiteração criminal os crimes supostamente praticados ocorreram durante lapso temporal prolongado. Gilmar responde ainda a outro processo criminal pela suposta prática de crimes semelhantes também no município de Santa Cruz do Escalvado (processo n. 0521.19.003186-9), referente ao procedimento licitatório n. 07/2018, o que evidencia o risco de reiteração criminal.”
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que, segundo aduz, já responderia, em outra ação penal, por delito similar, evidencia a necessidade de acautelamento do feito, ainda que por meio de cautelar diversa da prisão. 
    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, e é motivação idônea inclusive para imposição da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    No caso em cotejo, por não ter o Juízo originário imposto a medida extrema, mas tão somente cautelares diversas da prisão, com muito mais razão, deve-se reconhecer a inexistência do constrangimento ilegal invocado. Nessa direção:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 173831 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, 
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos previstos no CPP. A indispensabilidade da medida está justificada à luz de circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    Noutro lanço, tampouco há como acolher a tese de contradição interna do decisum, pois, como bem ponderou a PGR em seu parecer, a decisão vergastada ao reconhecer não preenchidos os requisitos do art. 312 para decretação da prisão preventiva, mas entender cabível medida cautelar diversa é congruente e harmônica, sendo consentânea com o entendimento, já jurisprudencialmente consagrado, de ultima ratio da custódia cautelar:
     “Após reconhecer ser reprovável a conduta do paciente o julgador afirmou não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP que pudessem autorizar “[a] medida cautelar restritiva da liberdade”. De maneira harmônica com tal afirmação, adiante, foi reconhecida a necessidade de “aplicação de alguma medida cautelar, visando garantir a instrumentalidade do processo e a não segregação dos autuados, conclusão que, a teor do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, reconhece o caráter subsidiário da segregação cautelar dada a repercussão que causa na vida do acusado”. (eDOC.20)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente